Tribunal: TJES
Processo: 5000264-13.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-13.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: BRUNA NOBRE NOGUEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000264-13.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: BRUNA NOBRE NOGUEIRA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de multa cominatória para o cumprimento da tutela de urgência; (ii) saber se o valor fixado a título de astreintes observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de astreintes encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo legítima como meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
4. A agravante não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão quanto à plausibilidade do direito da autora, limitando-se a questionar o valor da multa.
5. O valor fixado a título de multa diária pode ser revisto quando se mostrar excessivo ou desproporcional à obrigação imposta.
6. No caso, a redução da multa para R$ 500,00 por dia, mantido o teto de R$ 50.000,00, revela-se adequada e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de tutela provisória, nos termos do art. 537 do CPC. 2. O valor da multa cominatória pode ser reduzido quando se mostrar excessivo ou desproporcional à obrigação imposta, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000264-13.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: BRUNA NOBRE NOGUEIRA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência (processo n.º 5004344-58.2025.8.08.0035), ajuizada por Bruna Nobre Nogueira, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito relativamente ao contrato de financiamento objeto dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: (a) a imposição de multa é descabida; (b) a multa cominada é desproporcional e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito da parte agravada; (c) que a fixação de astreintes, nos moldes determinados, incentiva a utilização indevida do Poder Judiciário com objetivo meramente econômico; (d) que o valor arbitrado se mostra excessivo diante da obrigação principal imposta à instituição financeira.

Conquanto a autora fundamente a sua pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica por não ter contratado o financiamento de veículo imputado pelo banco agravante, a recorrente não impugnou especificamente este ponto, não havendo, ao menos em cognição sumária, razão para suspender a decisão que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes relativamente ao contrato indicado (valor total de R$ 115.534,54, em 48 parcelas de R$ 5.002,84), fixada multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

E o agravante não infirma tais fatos nas razões recursais, limitando-se a impugnar o valor das astreintes.

Outrossim, a fixação de multa pelo descumprimento de tutela provisória está em conformidade com a previsão legal contida no art. 537, do Código de Processo Civil, de maneira que não prospera o argumento genérico de descabimento da sua fixação.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento é excessiva ou desproporcional à obrigação imposta à agravante, mostrando-se mais consentâneo com as particularidades do caso e com o postulado da proporcionalidade a sua fixação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que satisfaz o objetivo de coibir a instituição bancária a cumprir a ordem judicial, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer que a multa diária observe o valor de R$ 500,00 (trezentos reais), limitado-se ao valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Des.
Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)